Tribunal: TJES
Processo: 5005218-97.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005218-97.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VALDINEIA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL PELA MUNICIPALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PERTENCE AO ENTE PÚBLICO CONDENADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que
“se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios”
(TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).

II.
O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial.

III.
A Súmula 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entabula que “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

IV.

“A defensoria pública da união, a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria. Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça”
(STF; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014; Pág. 49).

V.
Tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses de seu assistido em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

VI.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada, em parte. Improcedência da pretensão de condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, (I) conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, bem como (II) conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar, em parte, a Sentença, julgando improcedente a pretensão de condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatoriado,
MUNICÍPIO DE LINHARES
(Id. 4472791) e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 4472792) interpuseram
APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS
em razão da
SENTENÇA
(Id. 4472778, integralizada em Id. 4472788), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
postulada por
VALDINEIA GOMES DA SILVA
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para internar compulsoriamente o Sr. ABÍLIO DA SILVA, por dependência química, resolvendo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem arcados por cada Ente Público.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
aduz que sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial é descabida, na medida que a Municipalidade não deu ensejo à propositura da Ação, tampouco apresentou resistência à pretensão autoral.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(I)
é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Ente Federativo, na medida que a classificação de Órgão Administrativo não a confere personalidade jurídica;
(II)

“não há que se falar no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no presente caso, sob pena de violação à Súmula 421 do STJ”
.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os Recursos
, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

Historicamente,
VALDINEIA GOMES DA SILVA
ingressou com a presente Ação objetivando a internação compulsória do Sr. ABÍLIO DA SILVA, seu irmão, em clínica especializada em tratamento de dependência química, em virtude dele ter sido diagnosticado com “Etilismo Crônico”, consoante o Relatório Médico colacionado (Id. 4472735, pág. 6 e 7).

Cumpre registrar, inicialmente, a jurisprudência pacífica deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a qual assevera que
“se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios”
(
TJES
; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).

Analisando os autos, verifico que o Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial.

Por outro giro, quadra registrar o enunciado normativo contido na
Súmula 421
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 421 - STJ:
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
também é assente quanto à matéria objeto dos autos,
verbatim:

"
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 592.730 - RG. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1.
Os honorários advocatícios em favor da defensoria pública, nas demandas ajuizadas contra o próprio ente federativo a que está vinculado o aludido órgão, não revela controvérsia que encerre repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo plenário virtual do STF, na análise do RE n. 592.730 - RG, da relatoria do Min. Menezes direito, dje 21/11/2008.

2.
A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional ou tenha sua aplicação negada pelo tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedente: AI 783.609 - AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, primeira turma, dje de 24/6/2011.

3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou,
in verbis
: "a defensoria pública da união, a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria. Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça."

4.
Agravo regimental desprovido.” (
STF
; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014; Pág. 49).

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses de seu assistido em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Isto posto, (I) conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, bem como (II) conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar, em parte, a Sentença, julgando improcedente a pretensão de condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)